Tribunal: TJDFT
Processo: 0755573-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória fixar regime inicial semiaberto, sob alegação de violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva, fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida apesar da condenação ao regime semiaberto; (ii) se a manutenção da prisão preventiva configura antecipação indevida da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e não se mostra ilegal se devidamente fundamentada em elementos concretos.
2. A gravidade concreta do delito, consistente em tentativa de feminicídio com extrema violência física, associada ao histórico de agressões e disparos de arma de fogo contra a mesma vítima, evidencia periculosidade e risco de reiteração delitiva.
3. A existência de outra ação penal contra o paciente, por crimes praticados no mesmo contexto, reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que persistam os fundamentos da segregação cautelar e não haja alteração favorável no quadro fático-processual.
5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida.
6. Medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da escalada criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: É compatível a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime semiaberto, desde que persistam os fundamentos concretos que justificaram a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, I, e 319 do Código de Processo Penal; Art. 121, § 2o, inciso VI, c/c § 2o-A, e art. 14, II, do Código Penal; Art. 5o, I, da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1884388, HC no 0724613-37.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024, DJe 15/07/2024.
TJDFT, Acórdão 2062267, HC no 0740652-75.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 06/11/2025, DJe 09/11/2025.
STJ, AgRg no RHC no 200308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024.
STJ, HC no 935138/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, decisão monocrática, 2024.
TJDFT, Acórdão 1961464, HC no 0754560-39.2024.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025, DJe 11/02/2025.